Tribunal: TJDFT
Processo: 0700914-75.2024.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO. DUPLO EFEITO. INVIABILIDADE. CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA.
I - Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável ao menor. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator.
II - Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, para a aplicação de medida socioeducativa o Julgador deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
III - Embora o menor tenha confessado a prática do ato infracional, tal circunstância não autoriza a aplicação de medida socioeducativa mais branda, pois o objetivo desta, à luz do princípio constitucional da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, é ressocializar o jovem.
IV - Correta a aplicação da medida socioeducativa de internação por tempo indeterminado, não superior a 3 (três) anos, ao adolescente que comete ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas, registra passagens anteriores por crime grave e ostenta condições sociais e pessoais desfavoráveis.
V - Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. No mérito, desprovido.